Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742834-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NALDO JORGE DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 71028284 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor de NALDO JORGE DA SILVA, que determinou o cumprimento da ordem de emenda da petição inicial para corrigir a polaridade passiva da ação, de acordo com o estabelecido no art. 75, VII, do Código de Processo Civil - CPC, eis que o espólio deve ser representado ativa e passivamente em Juízo pelo inventariante, devendo instruir o feito com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do § 1o do aludido dispositivo legal, deverá ocorrer a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Indefiro o pedido de ID Num. 71020106, uma vez que sequer aperfeiçoada a relação processual. Ademais, eventuais informações relativas a inventários extrajudiciais poderão ser diligenciadas pela própria parte ou seu advogado, independentemente de intervenção do Juízo. Assim, intime-se a parte autora para que cumpra o determinado no ID Num. 70098061. Prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.” De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, bem como se manifeste sobre a possível configuração de intempestividade, tomando em conta o conteúdo da certidão de ID 71121775 dos autos originários, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator